Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002684-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILIAMARA ADVINCULA DA SILVA - CPF: 977.466.301-20 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002684-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1002684-21.2025.8.11.0001

Recorrente:

Iliamara Advincula da Silva

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SUSPENSÃO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. SENTEÇA REFORMADA.

RECURSOPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão de alegada suspensão de energia por falha na prestação de serviços, por entender o juízo de origem que no caso concreto não teria sido comprovada a alegação da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviços e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em área urbana pelo período superior a 24h (vinte e quatro horas), impõe a procedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002684-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1002684-21.2025.8.11.0001

Recorrente:

Iliamara Advincula da Silva

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Iliamara Advincula da Silva
.

Ação:
Indenização por Danos Morais em virtude de demora excessiva na prestação dos serviços essenciais de energia elétrica.

Origem
:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
283730364):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a falha na prestação de serviços alegado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 283730367): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviços.

Contrarrazões
(Id. 283730399)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002684-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1002684-21.2025.8.11.0001

Recorrente:

Iliamara Advincula da Silva

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação na qual a parte consumidora titular da Unidade Consumidora no 6/3789967-1, alega que em outubro de 2023, passou a perceber oscilações de energia e, considerando que o poste da rua era antigo e carecia de manutenção por parte da Requerida, solicitou que fosse feito vistoria no local e que fossem realizados eventuais reparos.

Sustenta que os reparos não foram realizados e que por isso em 16 de dezembro de 2023 houve uma explosão no poste de energia, que teria ocasionado a suspensão de energia por mais de 24h.

Esclarece que no local da Unidade de Consumo funciona um salão de beleza e que no dia 16/12/2023 tinham pré-agendado o atendimento de uma noiva e 15 (quinze) madrinhas e que em razão da suspensão de energia pela explosão, teve que remanejar as clientes para outros salões e realizar atendimentos em sua residência.

Sustenta que foi realizado um reparo provisório que causou insegurança na utilização da rede de energia por quatro meses consecutivos.

A recorrida apresentou o relatório referente aos protocolos apresentados pela parte consumidora, os quais correspondem a solicitação de informações, consultas a cadastro geral e consulta a débito existente.

Cumpre esclarecer que no caso concreto a parte consumidora apresentou ordens de serviços, que correspondem a solicitação de instalação de medidor.

Ademais, a parte recorrida apresentou comprovação do atendimento realizado em 16/12/2023, que aponta que a unidade permaneceu 13h sem o fornecimento de energia e que no dia 17/12/2023 havia sido realizado o reparo, com a ligação diretamente na rede, restando pendente a instalação do medidor de consumo, não sendo esclarecido se a unidade estaria apta para a utilização regular.

Como se observa, a consumidora informou os protocolos de atendimento de antes do incidente com consultas de informações os quais não foram atendidos e a prestadora de serviços não esclareceu quando as medidas adotadas para o atendimento da consumidora.

Logo, verificando a diligência da consumidora em evitar o incidente, solicitando previamente que a concessionária realizasse reparos preventivos na rede, deixando de cumprir a sua obrigação legal, submetendo a consumidora ao dano de ter a energia suspensa e ainda, ter permanecido com oscilações por quatro meses, houve falha na prestação do serviço que enseja indenização.

Note-se que a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto.

Contudo, a prestadora de serviços não se desincumbiu de seu dever em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito, o que lhe é atribuído pelo art. 373, II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.
3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura
e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.
5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços.
6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível,
considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo no 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023 – destaques acrescidos)”.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do CPC, condenando a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/202
5